Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o agravante já havia sido beneficiado por comutação decorrente de decreto anterior. A Defesa sustenta que o artigo 3o, § 2o, do referido decreto possibilita a concessão do benefício para quem já foi agraciado anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto no 11.846/2023 admite a concessão de nova comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores; e (ii) determinar se o pedido de comutação deve ser reapreciado pelo Juízo da Execução, considerando os critérios estabelecidos no artigo 3o do decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino e a comutação da pena, previstos no artigo 107, inciso II, do Código Penal, configuram causas extintivas de punibilidade e se enquadram na competência privativa e discricionária do Presidente da República, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki).
4. O artigo 3o, § 2o, do Decreto no 11.846/2023, prevê expressamente a possibilidade de nova comutação de pena para apenados já beneficiados anteriormente, desde que atendidos os critérios objetivos estabelecidos, como o cálculo sobre o remanescente da pena ou o período de pena cumprido.
5. Embora o artigo 4o, do Decreto no 11.846/2023, vede a concessão do benefício para apenados já agraciados por decretos anteriores, deve-se interpretar esse dispositivo em harmonia com o artigo 3o, que estabelece critérios específicos para nova comutação. Tal entendimento está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos a decretos de redação semelhante (HC 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; AgRg no REsp 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n° 11.846/2003, artigos 3°, § 2° e 4°.